Tribunal: TJMT
Processo: 1030637-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1030637-94.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: MARISELMA FERREIRA DE CAMPOS
AGRAVADA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA — POSSIBILIDADE — IMPENHORABILIDADE RELATIVA — LIMITAÇÃO A 15% — SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA PRESERVADA — RECURSO DESPROVIDO.
O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários e proventos, salvo exceções. A jurisprudência do STJ admite a relativização dessa regra, desde que respeitado um percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que “o devedor não pode se esquivar de cumprir sua obrigação, razão pela qual a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, entendendo como líquido o valor bruto descontado o IR e a contribuição previdenciária oficial” (AREsp 2088168 (2022/0072414-5 – Publicação: 10/06/2022), Decisão Monocrática - Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).
Além de ser pensionista do INSS e perceber o valor bruto de R$4.300,95 (quatro mil e trezentos reais e noventa e cinco centavos), a agravante é servidora pública municipal, recebendo a importância mensal de R$4.666,66 (quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais, e sessenta e seis centavos), conforme resposta à pesquisa Infojud nos autos de origem.
A despeito dos apontamentos apresentados pela agravante no sentido de que o comprometimento de sua margem consignável inviabilizaria sua subsistência e de sua família, observa-se que os valores líquidos para fins de penhora são calculados sobre o rendimento bruto, subtraídos apenas os descontos obrigatórios, como Imposto de Renda e contribuição previdenciária, consoante julgado do STJ utilizado como paradigma (acima exposto), de tal feita que débitos provenientes de financiamentos ou empréstimos consignados, mencionados pela agravante, não integram esse cálculo e não são considerados na determinação do percentual penhorável dos rendimentos líquidos.
Parte executada agravante não comprovou que, de fato, a retenção de 15% de seus rendimentos líquidos afetaria diretamente suas necessidades básicas de subsistência sua e de sua família, o que precisa ser demonstrado de forma minudente.
Percentual aplicado de 15% se mostra consentâneo ao que esta Câmara Julgadora tem entendido em casos análogos.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030637-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO), MARISELMA FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 361.674.011-87 (AGRAVANTE), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA — POSSIBILIDADE — IMPENHORABILIDADE RELATIVA — LIMITAÇÃO A 15% — SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA PRESERVADA —
RECURSO DESPROVIDO
.

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários e proventos, salvo exceções. A jurisprudência do STJ admite a relativização dessa regra, desde que respeitado um percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
“o devedor não pode se esquivar de cumprir sua obrigação, razão pela qual a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, entendendo como líquido o valor bruto descontado o IR e a contribuição previdenciária oficial”
(AREsp 2088168 (2022/0072414-5 – Publicação: 10/06/2022), Decisão Monocrática - Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).

Além de ser pensionista do INSS e perceber o valor bruto de R$4.300,95 (quatro mil e trezentos reais e noventa e cinco centavos), a agravante é servidora pública municipal, recebendo a importância mensal de R$4.666,66 (quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais, e sessenta e seis centavos), conforme resposta à pesquisa Infojud nos autos de origem.

A despeito dos apontamentos apresentados pela agravante no sentido de que o comprometimento de sua margem consignável inviabilizaria sua subsistência e de sua família, observa-se que os valores líquidos para fins de penhora são calculados sobre o rendimento bruto, subtraídos apenas os descontos obrigatórios, como Imposto de Renda e contribuição previdenciária, consoante julgado do STJ utilizado como paradigma (acima exposto), de tal feita que débitos provenientes de financiamentos ou empréstimos consignados, mencionados pela agravante, não integram esse cálculo e não são considerados na determinação do percentual penhorável dos rendimentos líquidos.

Parte executada agravante não comprovou que, de fato, a retenção de 15% de seus rendimentos líquidos afetaria diretamente suas necessidades básicas de subsistência sua e de sua família, o que precisa ser demonstrado de forma minudente.

Percentual aplicado de 15% se mostra consentâneo ao que esta Câmara Julgadora tem entendido em casos análogos.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1030637-94.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARISELMA FERREIRA DE CAMPOS

AGRAVADA:

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipa, interposto por
MARISELMA FERREIRA DE CAMPOS
, contra a decisão interlocutória aperfeiçoada pela decisão de embargos de declaração de Id.
170810159
proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Myrian Pavan Schenkel
,
que nos autos da Ação Monitória no. 0012515-30.2001.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
,

deferiu pedido de constrição salarial da executada, ora agravante, em 15% dos proventos mensais líquidos até a satisfação do débito exequendo, determinando a expedição de oficio à fonte pagadora Fundo do Regime Geral de Previdência Social, bem como à Câmara Municipal de Cuiabá (Id. 92532335 – pág. 2), para que efetuem os descontos nos vencimentos líquidos mensais da executada, mediante comprovação nos autos na mesma periodicidade, de 15% (quinze por cento), até atingir o débito exequendo.

A parte agravante sustenta que “a
margem de 30% (trinta por cento) da renda líquida da Executada, ora recorrente/agravante, já está comprometida com descontos automáticos oriundos de empréstimos consignados (07 empréstimos), portanto ao proferir a decisão, ora resistida, o nobre Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá - MT não observou ou simplesmente desconsiderou o robusto conjunto probatório juntado nos autos, tais como – histórico de empréstimo consignado emitido pelo INSS, holerites, planilhas entre outros documentos”
(sic).

Argumenta que “
caso se efetive o desconto automático de 15% de sua renda líquida junto ao INSS, conforme a decisão judicial, ora questionada, a adição deste desconto, comprometeria na prática 50% da renda líquida da recorrente, uma vez que 35% da sua renda líquida já está comprometida com o pagamento de empréstimos consignados junto ao INSS. Portanto, a decisão caso confirmada, ocasionará um grave e ilegal desconto, que impactaria demasiadamente na manutenção digna e básica da subsistência da Executada e de sua família, inclusive, extrapolando a porcentagem do entendimento jurídico permitido”
(sic).

Aduz que “
o valor da remuneração da sua aposentadoria também se encontra protegido pelo manto da impenhorabilidade, já que refere-se a APOSENTADORIA e, portanto, não se presta a garantir a execução”
(sic).

Afirma que “
é importante reconhecer que não pode incidir no presente caso, a espécie da regra mitigadora da impenhorabilidade do salário/aposentadoria, insculpida no § 2o deste mesmo artigo 833, eis que a aposentadoria da executada está muito aquém de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e, sobretudo se levado em consideração o valor líquido da aposentadoria (deduzindo os empréstimos consignados), conforme os últimos holerites em anexo, portanto é de extrema necessidade A CESSAÇÃO DESTES ATOS ILEGAIS, para a manutenção da dignidade da Executada e família”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a exclusão dos “
descontos impostos (15%) na renda líquida da Executada oriunda do INSS, pela decisão interlocutória agravada, haja vista esta já estar comprometida em 35% com o pagamento de 07 empréstimos consignados”
(sic).

No mérito do recurso, pugna pela confirmação da liminar recursal vindicada.

Ainda, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No despacho de Id. 249222198, a parte agravante foi intimada a comprovar documentalmente que fazia
jus
à benesse da gratuidade de justiça, tendo recolhido o preparo recursal (Id. 250561685).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 08/11/2024, nos termos da decisão de Id. 250699694.

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta recursal, consoante certidão de decurso de prazo Id. 258934179.

Na peça Id. 269387286 a parte recorrente pugnou pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
REJEITO
o pedido de sustentação oral vindicado na peça Id. 269387288, porque incabível à espécie recursal em análise, nos termos do CPC e do RITJMT.

Conforme
relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariselma Ferreira de Campos contra decisão da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, que determinou a penhora de 15% dos proventos líquidos da recorrente para pagamento de débito exequendo, com ofício à órgão para efetivação dos descontos.

A agravante sustenta que já possui comprometimento de 35% da sua renda líquida com descontos de empréstimos consignados, de modo que a nova constrição elevaria o total para 50%, inviabilizando sua subsistência. Argumenta, ainda, que sua aposentadoria é impenhorável conforme o art. 833, IV, do CPC, e que a mitigação dessa regra só seria aplicável para rendimentos superiores a 50 salários-mínimos, o que não é seu caso.

Diante disso, pediu antecipação de tutela recursal para cessação dos descontos de 15% e, no mérito, a confirmação da medida liminar vindicada.

Eis o teor da decisão recorrida, na parte que importa à análise neste momento de cognição sumária:

“(...)

É cediço que o art. 833, inc. IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de verbas decorrentes de salários, vencimentos, subsídios e outros.

No entanto, filio-me ao posicionamento que vem flexibilizando a aplicação da norma, com o fito de permitir a penhora parcial dos vencimentos do devedor, impedindo, assim, que este venha a se beneficiar com o enriquecimento ilícito, à custa de seu credor.

Ademais, denota-se dos autos, que há vários meses a exequente busca receber o débito exequendo, não podendo o Poder Judiciário pactuar com a inadimplência dos maus pagadores. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA QUE RECAIU SOBRE 30% DE VERBA DA NATUREZA SALARIAL/ALIMENTAR DO DEVEDOR. PLEITO PARA PENHORA INTEGRAL DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 649, IV, do CPC/73 - art. 833, IV, do CPC/15), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.” (AgInt no REsp 1948607/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 2. “É possível a constrição de apenas 30% da sua remuneração, o que não implicará em violação à regra do art. 833, IV, do CPC, já que o percentual da afetação de modo algum comprometerá a maior parte da remuneração destinada ao sustento da devedora e de sua família.” (TJ-MT 10138387820218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)(N.U 1003802-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ? PENHORA DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL ? POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - PRECEDENTE DO STJ - AGRAVO PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. De acordo com a jurisprudência Pátria, a penhora em conta salário, assim como de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor. (N.U 1025625-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 07/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA ? POSSIBILIDADE ? RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE ? CASO CONCRETO ? CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA ? PRECEDENTES DO STJ ? DECISÃO REFORMADA EM PARTE ? RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC/15 é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares. Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 30% dos rendimentos líquidos da executada atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como aos da devedora, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. (N.U 1017344-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)”

Logo, saliento que o objetivo da penhora do salário é permitir que a parte exequente receba os valores que lhe são devidos, porém, tal situação não pode comprometer a subsistência do próprio devedor.

Dito isso,
nada impede a penhora no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o salário líquido da executada, até que ocorra a quitação da dívida, o que atende aos princípios da efetividade da execução e menor onerosidade ao devedor
.

De outro lado, o artigo 921 e parágrafos do CPC, ao tratar da prescrição intercorrente, dispõem que:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.

(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo.

(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.

Ainda, consoante Súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em lei.

Compulsando os autos, extrai-se que o feito encontra-se em regular andamento, sendo devidamente impulsionado pela parte exequente a tempo e a modo, não havendo que se falar em prescrição intercorrente. Nesse sentido:

(...)

Dessa forma, rejeito a prejudicial de prescrição intercorrente.

Diante de tais considerações, DEFIRO parcialmente o pedido de id. 94505179, para tanto, determino que seja oficiado à fonte pagadora Fundo do Regime Geral de Previdência Social, bem como a Câmara Municipal de Cuiabá (id. 92532335 – pág. 2) para que efetuem os descontos nos vencimentos líquidos mensais da executada MARISELMA FERREIRA DE CAMPOS, mediante comprovação nos autos na mesma periodicidade, de 15% (quinze por cento), até atingir o débito exequendo.

Os valores descontados deverão, mensalmente, ser depositados na conta de Depósito Judicial, vinculada a este processo”.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, elementar ressaltar que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), segundo atual entendimento do STJ, pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário ou de benefício previdenciário é cabível quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, ou seja, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, como ocorreu na espécie.

Além disso, conforme previsão do artigo 854, § 3o, do CPC/15, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos.

Portanto, a impenhorabilidade não pode ser utilizada pela executada agravante como refúgio para descumprir suas obrigações, sendo, pois, perfeitamente possível a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, a fim de alcançar parte de a remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso comunga desse entendimento. Vejamos:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV, DO CPC – PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE - PERCENTUAL REDUZIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça admita a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais de que trata o inc. IV, do art. 833 do CPC, independentemente da natureza da dívida, para alcançar parte da remuneração do devedor, deve ser preservado o suficiente para garantir a sua subsistência. Penhora que no caso à vista das peculiaridades, representa risco de comprometimento do mínimo essencial à subsistência da executada e de sua família, impondo-se a fixação em 20%, para que se possa preservar a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição, na subsistência digna da devedora.

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1026525-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Ademais, importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
“o devedor não pode se esquivar de cumprir sua obrigação, razão pela qual a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, entendendo como líquido o valor bruto descontado o IR e a contribuição previdenciária oficial”
(AREsp 2088168 (2022/0072414-5 – Publicação: 10/06/2022), Decisão Monocrática - Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).

No caso em tela, verifica-se que, além de ser pensionista do INSS e perceber o valor bruto de R$4.300,95 (quatro mil e trezentos reais e noventa e cinco centavos) (Id. 168042191 – autos de origem), a agravante é servidora pública municipal, recebendo a importância mensal de R$4.666,66 (quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais, e sessenta e seis centavos), conforme resposta à pesquisa Infojud de Ids. 92532334 e 92532335 (autos de origem).

Neste contexto, a despeito dos apontamentos apresentados pela agravante no sentido de que o comprometimento de sua margem consignável inviabilizaria sua subsistência e de sua família, observa-se que os valores líquidos para fins de penhora são calculados sobre o rendimento bruto, subtraídos apenas os descontos obrigatórios, como Imposto de Renda e contribuição previdenciária, consoante julgado do STJ utilizado como paradigma (acima exposto), de tal feita que débitos provenientes de financiamentos ou empréstimos consignados, mencionados pela agravante, não integram esse cálculo e não são considerados na determinação do percentual penhorável dos rendimentos líquidos.

Além do mais, infere-se que a parte executada agravada não comprovou que, de fato, a retenção de 15% de seus rendimentos líquidos afetaria diretamente suas necessidades básicas de subsistência sua e de sua família, o que precisa ser demonstrado de forma minudente.

Por fim, o percentual aplicado de 15% se mostra consentâneo ao que esta Câmara Julgadora tem entendido em casos análogos. Veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A
PENHORA
DE 20% SOBRE A
REMUNERAÇÃO
LÍQUIDA DO AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PERCENTUAL FIXADO DENTRO DO LIMITE LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021).
No caso,
verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 20% dos rendimentos líquidos do agravante, atende aos interesses da parte agravada na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável da sua
remuneração
, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana
”.”
(N.U 1027851-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 24/11/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE – DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA PARCIAL DE VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE –
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO EM 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1.874.222/DF entendeu ser possível, inclusive, na hipótese de execução de dívida não alimentar, a relativização do §2o do art. 833 do CPC, a fim de autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos. Todavia, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família. A devedora deveria comprovar que o bloqueio da verba salarial comprometeria sua subsistência, o que não ficou aparente no caso concreto.”
(N.U 1004066-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 20/04/2024)

(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE – DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE –
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – ADEQUAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.
Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ.
”
(
N.U 1019800- 48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025